Tribunal: TJPA
Processo: 0800191-21.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800191-21.2023.8.14.0105

APELANTE: FRANCISCO RICARDO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO §5º, DO ART. 180, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por FRANCISCO RICARDO DA SILVA
, contra sentença que o condenou à pena de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, §3º, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante do crime de receptação, por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente pela aplicação do benefício do §5º, do art. 180, do CP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão; (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de receptação e, (ii) verificar a possibilidade de aplicação do benefício constante no §5º do art. 180, do CP.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria dos crimes de receptação e corrupção de menor restaram comprovadas por meio do termo de exibição e apreensão de objeto (Id 88988351) e auto de entrega (Id 88988351), bem como pelos depoimentos das testemunhas em juízo.

4. Restou comprovado nos autos a autoria e materialidade do crime, e apesar de ser o apelante primário, as circunstâncias indicam que o recorrente foi preso em flagrante, pilotando uma motocicleta, fruto de roubo, sem a placa e sem documentação, não sendo demonstrado em momento algum nos autos ter adquirido o bem em circunstâncias a indicar tratar-se de produto de procedência lícita, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180,
§3º e §5º
; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANCISCO RICARDO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, §3º, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do apelante do crime de receptação, por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente pela aplicação do benefício do §5º, do art. 180 do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 07 de março de 2023, por volta das 11:30 horas, na Rodovia PA 252, próximo ao Bambuzal, neste município e comarca, o denunciado, foi preso em flagrante, na condução da motocicleta HONDA/CG 125 TITAN KS, COR PRETA, ANO/MODELO: 2001/2001, CHASSI 9C2JC3010R168175, fruto de roubo. A Polícia Militar realizava a operação “EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO” quando avistou o denunciado conduzindo a motocicleta supramencionada, sem placa. Após abordagem, constatou-se, pela análise do chassi, que a referida motocicleta possuía registro de roubo/furto. Perante a Autoridade Policial, o denunciado informou que comprou a motocicleta há 03 anos, pela quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”,
fato ocorrido na comarca de Concórdia do Pará/Pa.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime de receptação, por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos crimes de receptação restaram comprovadas por meio do termo de exibição e apreensão de objeto de ID 88988351 e auto de entrega de ID 88988351, bem como pelos depoimentos das testemunhas em juízo.

O apelante não compareceu à audiência instrutória, apesar de devidamente intimado, não sendo realizado seu interrogatório.

Que a testemunha,
Everaldo de Carvalho Costa
, policial militar, em juízo, informou “
que estava às proximidades da Rodovia Yamada, no bairro do Bengui, quando procedeu à abordagem no réu, que estava conduzindo uma motocicleta. Que os policiais realizaram a pesquisa da moto no sistema do DETRAN, constatando que o veículo havia sido roubado/furtado. Narrou que o acusado disse que comprou a motocicleta, apontando o nome do vendedor. Que juntamente com os outros policiais chegaram a ir ao local apontado, mas não encontraram o suposto vendedor”
.

A testemunha
Fábio Malato de Souza
, policial militar, em juízo, narrou “
que estava de ronda na Rodovia Yamada, quando abordou o réu, que conduzia uma moto. Que após pesquisa no sistema do DETRAN, foi constatado que o veículo era roubado/furtado. Informou, pois, que o acusado disse que comprou a moto de um rapaz, e que se dirigiram à casa do suposto vendedor, mas não o encontraram”
.

Imperioso destacar que o elemento subjetivo da receptação, em especial, a ciência de que a coisa é produto de crime é aferível, restou evidenciada pelos depoimentos colhidos na instrução criminal, constando que o réu não apresentou documento da motocicleta, que estava sem placas, bem como pelo valor pago pelo bem, abaixo do estipulado em mercado. Ademais, vale salientar o depoimento do policial militar, que afirmou que a motocicleta foi encontrada em posse do acusado, que ao averiguar a situação no sistema do Detran verificou que constava registro de roubo/furto, verificando-se ainda a desproporção entre o valor pago e o preço do bem, caracterizando assim a receptação culposa, na modalidade “adquirir” e “conduzir” coisa que presume ser produto de crime.

Assim, restou comprovado pelo arcabouço probatório que o denunciado deveria presumir que estava adquirindo produto oriundo de crime, em razão da natureza do bem e das circunstâncias, bem como pela falta de apresentação de documento do veículo além do uso do bem sem a placa, e ainda, pela desproporção entre o valor pago e o preço do bem. De outra banda não houve juntada aos autos de qualquer comprovação da origem lícita do bem por parte da defesa.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime de receptação, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO §5º, DO ARTIGO 180, DO CP

Referido pleito não merece acolhimento, pois restou comprovado nos autos a autoria e materialidade do crime, e apesar de ser o apelante primário, as circunstâncias indicam que o recorrente foi preso em flagrante, pilotando uma motocicleta, fruto de roubo, sem a placa e sem documentação, não sendo demonstrado em momento algum nos autos ter adquirido o bem em circunstâncias a indicar tratar-se de produto de procedência lícita, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/03/2025